Tribunal: TJDFT
Processo: 0001009-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL, COM RESULTADO MORTE – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PERÍCIA PARTICULAR JUNTADA AOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO – SENTENÇA MANTIDA.
I- O apelante insurge-se contra condenação nas penas dos artigos 32, caput c/c 32, § 2o da Lei n. 9605/98, a 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 73 (setenta e três) dias-multa, em regime semiaberto. Argumenta com a fragilidade do conjunto probatório, especialmente que o d. juízo sentenciante baseou-se laudo pericial elaborado de forma unilateral. Em razão de ausência de prova segura, pugna pela absolvição.
II- Sem razão o apelante. As provas dos autos são firmes e seguras no sentido de que o animal adotado pelo apelante foi-lhe entregue em boas condições de saúde, o que se mostra pelas fotografias acostadas aos autos, e no momento em que foi resgatado pela instituição que promoveu a adoção (após ingresso desta com ação judicial, diga-se de passagem), estava em estado deplorável. Os laudos juntados aos autos demonstram que o animal, ao contrário do alegado pelo apelante estava bastante debilitado, não conseguia abrir os olhos, nem levantar a cabeça e ficar de pé, e tinha partes das pernas e orelhas mutiladas, vindo a óbito depois de três dias de resgatado.
III- Restou comprovado nos autos, tanto pelos depoimentos, quanto dos documentos, que o apelante adotou o animal em questão, que estava sob os cuidados da instituição de adoção, comprometendo-se com os cuidados e manutenção do bem-estar deste. O cão estava com o estado de saúde aparentemente saudável, no momento em que foi entregue ao apelante, o que pode ser visualizado nas imagens das fls. 9-10 do ID 66034219. Nada obstante, ao ser resgatado, três meses depois da adoção, para tanto sendo necessária intervenção judicial, foi encontrado em estado deplorável de saúde, conforme se vê das imagens de fls. 11-13. Os relatórios médicos e de necropsia anexos aos autos, bem como as fotografias juntadas aos autos, comprovam a crueldade com que o animal foi tratado no ambiente doméstico do apelante, o que faz inferir, com a necessária segurança, que essa foi a causa determinante do seu óbito. Sendo assim, não merece reparos a sentença recorrida.
IV- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS.